Tribunal: TJES
Processo: 5012611-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012611-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BELING
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012611-48.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DANIEL BELING

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DANIEL BELING contra a sentença proferida em id 6122932, que julgou totalmente improcedente o pleito autoral.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ou, subsidiariamente, sua conversão para empréstimo consignado tradicional; b) restituição dos valores pagos indevidamente em dobro; c) indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos argumentos das partes litigantes e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, é o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal que assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Estamos diante de uma típica relação de consumo e o juiz sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Verifico que, de acordo com a documentação acostada aos autos pelo recorrido, o contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda foi celebrado em 2017 e está assinado pelo recorrente (id 6122926). Conforme demonstrativo e faturas também apresentadas pelo recorrido, foram efetuados alguns “saques” pelo recorrente e tais valores, na data da propositura da presente demanda já estavam todos quitados (id 9122921). Ressalte-se que tais documentos não foram impugnados, em nenhum momento, pelo recorrente.

O acervo documental produzido pelo banco recorrido e, oportunamente submetido a apreciação do recorrente, em atenção ao contraditório, melhor lastreia a tese de defesa postulada na contestação e reiterada em contrarrazões.

Assim, compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco alguns trechos:

“Sem embargo disso, no ID 27269766, a instituição financeira suplicada apresentou o instrumento contratual contestado, demonstrando que fora firmado pelo autor.

Ademais, por meio de gravações telefônicas e comprovantes de transferência em contestação ID 27269150, o banco réu demonstrou a ciência do autor quanto a contratação de cartão de crédito consignado e suas particularidades, bem como que os créditos oriundos de tais avenças foram transferidos para conta de titularidade deste na Caixa Econômica Federal, agência 2041, conta 31670-0.

Ademais,
embora fosse ônus seu (art. 373, inciso I, do CPC/15), o autor não impugnou a assinatura presente no contrato ou apresentou os extratos bancários da conta de sua titularidade visando comprovar que as quantias referentes aos mútuos objeto desta lide não lhe foram efetivamente disponibilizados.

Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pelo autor, sua ciência dos termos do negócio jurídico e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais.

Por todo o exposto acima,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)